Tribunal: TJDFT
Processo: 0740857-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Reconhecimento e dissolução de união estável com partilha e alimentos. Gratuidade de justiça. Quebra do sigilo bancário e fiscal.
1. A revogação da gratuidade de justiça depende de prova, não produzida, de que o beneficiário reúne condições para suportar os custos financeiros do processo sem risco à própria subsistência ou da família.
2. A excepcionalidade da quebra do sigilo bancário e fiscal foi suficientemente justificada pelo Juízo a quo.

3. Fixados os alimentos provisórios conforme o binômio necessidade/possibilidade, não há como acolher, antes da dilação probatória, o pedido de exoneração da obrigação alimentar.